Tribunal: TJMT
Processo: 1019673-65.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019673-65.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO LUIZ NARDI - CPF: 023.332.711-83 (RECORRENTE), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO LUIZ NARDI - CPF: 023.332.711-83 (RECORRIDO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019673-65.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1019673-65.2022.8.11.0015

Recorrente/ Recorrida:
Eduardo Luiz Nardi

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA – DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO

– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes lhes é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta configurada falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor. Deve ser mantido o valor da condenação a título de dano moral que está fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1019673-65.2022.8.11.0015

Recorrente/ Recorrida:
Eduardo Luiz Nardi

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eduardo Luiz Nardi e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 181317882)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 1 181317884): requer a reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos autorais, e a condenação do autor ao pagamento de verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado de Eduardo Luiz Nardi
(Id. 174554548): requer reforma da sentença
a quo
a para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões de Eduardo Luiz Nardi
(Id. 181317890):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1019673-65.2022.8.11.0015

Recorrente/ Recorrida:
Eduardo Luiz Nardi

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em razão de ter ficado 131 (cento e trinta e um) dias sem o fornecimento de energia elétrica.

Da narrativa inicial, o autor alega que solicitou nova ligação de energia elétrica urbana no dia 18/10/2022, sendo lhe informado que o pedido seria atendido no prazo de 05 (cinco) dias, conforme comprovante da solicitação em Id. 181317777.

Tendo em vista que o prazo estabelecido não foi cumprido, o autor procurou a concessionária, inúmeras vezes dentro de 30 dias para poder solucionar os problemas, sendo abertos os seguintes protocolos, nº88128817, nº 88128904, nº81422733, nº 90176321, e Ordem de Serviço nº111606768.

No dia 18/11/2022 foi estabelecido novo prazo, desta vez o dia 21/11/2022, contudo, não foi atendido o pedido, ou seja, novamente não se cumpriu o prazo pela concessionária estabelecido.

Desta forma não vendo alternativa, propôs a presente ação de obrigação de fazer.

A concessionária de energia elétrica por sua vez informa que não realizou o serviço de ligação da nova unidade em razão de diversas pendências de responsabilidade do solicitante, e por deficiência técnica da instalação presente no local, conforme relatório técnico juntado pela concessionária em Id. 181317827, com data de
15/12/2022
.

Importante destacar que embora a concessionária alegue que o serviço não foi realizado dentro do prazo estabelecido em razão “deficiência técnica da instalação” em análise detida ao feito é possível verificar que o laudo técnico só foi realizado em razão da medida liminar concedida ao autor em decisão de Id. 181317791 postulada no dia
06/12/2022
, que determinou o prazo de 05 (cinco) dias para fazer a ligação da nova unidade consumidora no imóvel do autor.

Verifica-se também que a concessionária não apresentou nos autos provas de que compareceu antes dessa data no imóvel do autor e que constatou as irregularidades como alega, assim como não comprova que o autor se recuou ou demorou em realizar as adequações necessárias para instalação.

Ademais o autor comprova por meio de fotos apresentadas no Id. 181317839, que realizou todas as adequações a ele solicitadas, assim como na data de 16/12/2022 informou à concessionária que havia cumprido as recomendações conforme protocolo de nº 94777133.

Conforme manifestação apresentada pelo autor e pela concessionária a ligação da nova Unidade Consumidora foi realizada em 02/02/2023, ou seja,
quase quatro meses
após a data da solicitação.

Em relação aos prazos para ligação de nova unidade a Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 1.000/2021 estabelece:

In verbis

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados. (Redação do caput dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015).

I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e

III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.

Art. 32. A distribuidora tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da solicitação de que trata o art. 27, para elaborar os estudos, orçamentos, projetos e informar ao interessado, por escrito, quando: (Redação do caput dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015) (Grifei)

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada. 2. Restou comprovado que o recorrido solicitou a religação dos serviços de energia em 15/09/2021, tendo realizado a adequação e solicitado nova religação em 20/09/2021, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 18/10/2021, após a determinação judicial, ou seja, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.

3. A demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, está em conformidade com o valor fixado usualmente por este E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040699-98.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, e que o autor pretende a majoração, pondero que este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023